Tribunal: TJDFT
Processo: 0718613-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÕES POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DA LEI N. 4.567/2011. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. A Lei Distrital n. 4.567/2011, em seu artigo 11, estipulou que a intimação dos atos em procedimento administrativo tributário pode ser realizada mediante publicação no DODF somente após o esgotamento das tentativas por via postal ou por meio do domicílio fiscal eletrônico.
3. No caso sub examen, restou demonstrado nos autos que as notificações foram enviadas ao endereço da sede de uma empresa da qual o autor não faz parte do quadro societário, bem assim que as intimações sequer foram recebidas, pois não houve indicação do endereço correto de seu domicílio.
4. Não comprovada a impossibilidade das tentativas pelos meios prioritários, reputa-se inválida a intimação por edital no Diário Oficial.
5. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E DESPROVIDO.